Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA MANTENEDORA DE RODOVIA - OBJETO CAÍDO NA PISTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADAS PELO CICLISTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. É legítima para figurar no polo passivo de ação de reparação de danos decorrentes de acidente ocorrido em rodovia a concessionária responsável pela manutenção da via, por se tratar de eventual falha na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. No caso, alega a ré que os danos na bicicleta do autor ocorreram em virtude de esta ter sido atropelada por veículo que trafegava na rodovia. Entretanto, segundo o relato inicial, a bicicleta do autor, que transitava pelo acostamento, foi lançada para o interior da via em decorrência de colisão da bicicleta com objeto no acostamento, sendo a requerida parte legítima para responder por eventual dano. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos por força de autorização, permissão ou concessão é objetivo relativamente a terceiros usuários e não-usuários, a teor do que preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedente do STF: RE 591.874/MS, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 237/2009, p. 77. Todavia, esta responsabilidade da concessionária é de ser excluída em face de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. No mesmo sentido o CDC, segundo o qual o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC). O § 3o deste artigo exclui a responsabilidade quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).
4. O STJ já firmou entendimento de que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente” (AgInt no REsp 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).
5. In casu, narra o autor que trafegava pela BR 060 acompanhado por aproximadamente 18 ciclistas em direção a Goiânia, quando foi surpreendido por um pedaço de madeira no acostamento da pista de rolamento, o que ocasionou sua queda. O acidente causou o esmagamento do quadril, com necessidade de cirurgia e afastamento do trabalho por 49 dias, além dos danos na bicicleta, estimados em R$ 5.676,00, e outros prejuízos decorrentes do afastamento laboral.
6. É incontroverso que a recorrente, na qualidade de Concessionária de Serviço Público, assumiu a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, mediante pedágio, da BR 060 e que, por sua vez, o autor trafegava pelo acostamento da BR 060, no sentido Goiânia, quando sofreu queda em decorrência de objeto deixado na pista.
7. Da análise das provas juntadas aos autos conclui-se que o acidente sofrido pelo autor decorreu da sua própria condução imprudente. Conforme declarado pelo próprio autor, fazia o percurso Brasília a Goiânia em um grupo de cerca de 16 ciclistas, sendo ele precedido de cerca de 10, na hora do acidente. Segundo ainda diz fazia uma velocidade estimada em 60 km/h na ocasião do acidente.
8. Conforme informa a requerida e recorrente em sua contestação (ID Num. 14657239 - Pág. 2) – informação não impugnada –, o autor teria formulado reclamação na Ouvidoria da Concessionária, processo no 527320, pelo 0800, quando teria informado que o acidente ocorrera por volta das 05:20 do dia 02/03/2019. A pesquisa realizada no site https://www.google.com/search?q=hora+alvorada+dia+02%2F03%2F2019&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR822BR822&oq=hora+alvorada&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.2694j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 indica que neste referido dia a alvorada (o nascer do sol) teria ocorrido às 05:50, o que significa que o acidente ocorreu meia hora antes do nascer do sol.
9. O autor transitava juntamente com grupo de aproximadamente 16 ciclistas em fila dupla, sendo que estava no meio da formação, com cerca de 10 ciclistas à sua frente. Ao transitar em “pelotão”, o autor abriu mão da distância de segurança frontal que qualquer veículo deve manter do veículo que o antecede (art. 29, CTB), bem como do seu campo de visão.
10. Some-se isso ao fato de a bicicleta do autor impingir a velocidade de 60Km/h no momento do acidente e de estar trafegando em uma descida às 5h20min quando ainda estava escuro (ID 14657622). Ao trafegar a 60Km/h, o que equivale a 16,7 metros por segundo, com bicicleta dotada de farolete com campo de iluminação de 10 metros, o autor não conseguiria detectar o obstáculo à sua frente e frear seu veículo a tempo de evitar o acidente.
11. Também deve ser considerado o fato de que a bicicleta do autor, tipo “speed”, por sua estrutura e por possuir pneus finos com pequena área de contato com o solo, possui pouca aderência e tem capacidade de frenagem bastante reduzida, com tempo de reação prolongado, o que também contribuiu para o acidente (ID 14657245 - Pág. 3/5).
12. A conjunção de todos esses elementos aponta para a falta de cautela do autor na condução do seu veículo, o qual, ciente das condições desfavoráveis em que o grupo trafegava (escuro, descida, formação de “pelotão”, tipo de bicicleta), deveria ter reduzido sua velocidade a fim de guardar a distância de segurança com a bicicleta da frente e ampliar o campo de visão para detectar eventual obstáculo na pista.
13. Assim, caracterizada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento danoso.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.